Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-63.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRODUÇÃO DE PROVA DE FATO NEGATIVO. INVIABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO.
1. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, não se perquirindo acerca do elemento subjetivo culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano causado ao consumidor para acarretar o dever de indenizar.
2. A inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da relação de consumo, sendo descabida a inversão probatória quando resultar na obrigação de provar fato negativo.
3. Não demonstrada a falha na prestação de serviços pela empresa ré, com os descontos realizados em folha de pagamento da correntista respaldados em instrumento contratual de empréstimo efetivamente firmado entre as partes, mantém-se hígido o contrato em discussão.
4. Apelo não provido.